Tribunal: TJSP
Processo: 1064048-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento do direito à imediata transferência de crédito acumulado de ICMS a terceiros – A jurisprudência desta E. Seção de Direito Público, alinhada com o entendimento do STJ, consolidou-se no sentido de que a norma do art. 25, § 1.o, II, da LC n. 87/96 (a qual assegura ao contribuinte o direito à transferência do crédito acumulado de ICMS a outros

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão ao reconhecimento do direito à imediata transferência de crédito acumulado de ICMS a terceiros – A jurisprudência desta E. Seção de Direito Público, alinhada com o entendimento do STJ, consolidou-se no sentido de que a norma do art. 25, § 1.o, II, da LC n. 87/96 (a qual assegura ao contribuinte o direito à transferência do crédito acumulado de ICMS a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão, pela autoridade competente, de documento que reconheça o crédito) é autoaplicável, não cabendo ao legislador estadual ou ao regulamento (art. 84, II, do RICMS) impor restrições adicionais à aludida transferência – Atualização do valor do crédito a ser transferido, por meio do sistema "CredAc", pela Taxa Selic, nos termos da EC 113/21, que não se confunde com o instituto da repetição do indébito, descabendo falar na necessidade de expedição de precatório – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.